Tribunal: STF
Processo: Pet 10367
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Petição apresentada Ester Meiler Leventer, na qual a autora apresenta petição inicial de conteúdo confuso, em que narra uma série de atos praticados no âmbito de uma ação de nulidade de adoção e, ao final, formula os seguintes pedidos:



    “ISTO POSTO, REQUER IMEDIATAMENTE QUE SE MANDE CUMPRIR E DAR REAL EFETIVIDADE AO TESTAMENTO BENTION MEILER TRANSITADO EM JULGADO DESDE ANO DE 2015 E NAO TEM COMO HAVER MAIS CONTESTAÇÃO TUDO SÃO GOLPES PROCRASTINATÓRIOS FEITOS POR CRIMINOSOS



    REQUER PELA LIBERAÇÃO FRUTOS ACESSÓRIOS IMEDIATAMENTE RETIDOS NA CONTA DO ESPÓLIO BENTION MEILER NO PROCESSO INVENTARIO NÚMERO: 0106112-30.2009.8.16.0001 QUE TRAMITA NO TJPE, E AINDA REQUER QUE SE MANDE SEFAZ PE LIBERAR IMEDIATAMENTE O CÁLCULO ICF PARA REGISTRO IMEDIATO DAS PROPRIEDADES PRÉDIO IMPERATRIZ 234 E MARTINS 79, BOA VISTA RECIFE PE, E EM SUA INTEGRALIDADE 100% PARA CÁLCULO SAIR EM NOME ESTER MEILER E ASSIM O CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS DO RECIFE -PE O FAÇA IMEDIATAMENTE



    REQUER AINDA QUE SE MANDE FAZER O ARQUIVAMENTO IMEDIATO DE AÇÃO CRIMINOSA ORA AGRAVO ORA CLASSIFICADA APENAS COMO NOME AUTOS E AGORA SOMENTE EM 2022 FOI TROCARAM O NOME DE AGRAVO POR RESCISÓRIA E NÃO CABE FUNGIBILIDADE!!!



    REQUER AINDA GRATUIDADE DE JUSTIÇA



    E REQUER QUE VOSSA EXCELENCIA EXAMINE TODOS VOLUME DO INVENTARIO BENTION MEILER E LEIA PETIÇAO EM ANEXO QUE ENTROU NA AÇAO INDEFINIDA PEDINDO O ARQIVAMENTO DELA.



    [...]



    REQUER ESBULHO POSSESSÓRIO COM FORÇA POLICIAL E DEMOLIÇÃO AINDA DOS 50 BOXES CONSTRUÍDOS CRIMINOSAMENTE NO PREDIO IMPERATRIZ 234 E IMOVEL MARTINS JR 79, BOA VISTA RECIFE PE, E QUE SE MANDE APLICAR MULTA DIÁRIA DE 50 MIL REAIS SE VOLTAREM A INVADIR



    REQUER CÁLCULO SEFAZ PE ICD LIBERADO HOJE E FRUTOS ACESSÓRIOS RETIDOS EM CONTA ESPOLIO BENTION MEILER E LIBERAÇÃO CARTA SENTENÇA DO INVENTÁRIO BENTION MEILER HOJE PARA REGISTRO IMEDIATO NO CARTORIO DE IMOVEIS RECIFE PE.”



    É o Relatório. Decido.



    O caso comporta resolução do processo sem exame de mérito, com o indeferimento da petição inicial, por flagrante inépcia da peça inaugural. Da sua narrativa constatam-se vícios insanáveis que não permitem o normal desenvolvimento do processo, sendo inviável, inclusive, emenda à petição inicial. 



    O artigo 330 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses de indeferimento da petição inicial, com o seguinte destaque:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 



    I - for inepta;



    II – a parte for manifestamente ilegítima;



    III – o autor carecer de interesse processual;



    […]



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. “



    Considerando a natureza da pretensão deduzida pela autora, embasada em causa de pedir narrada de forma absolutamente confusa, não se identifica a presença das condições da ação, tanto no que diz respeito à possibilidade jurídica do pedido, quanto a ilegitimidade de parte. Também sob o ponto de vista estrutural, a inépcia da petição inicial se evidencia da ausência de regularidade formal na descrição dos elementos da ação, notadamente quanto à definição das partes integrantes da relação jurídica processual, sequer qualificadas. 



    Na realidade, o que se consegue inferir da prolixa petição inicial, a autora, inconformada com supostas tutelas jurisdicionais outorgadas em ações que tramitaram pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e, ainda, no Superior Tribunal de Justiça, sustenta a nulidade dos respectivos julgados, sem contudo, sequer identificar todas as referidas ações, nem tampouco apontar quais seriam as partes que deveriam compor o polo passivo da presente ação.



    Deste quadro já se visualiza deficiência não só na composição dos polos da relação, como também da causa de pedir e do pedido. Mais precisamente, sem indicar a quem se direciona a tutela jurisdicional perseguida, a autora atribui a prática de diversos atos ilegais a magistrados, promotores e ministros, mas não formula pedido certo. Com isso, ficam comprometidos o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido, condições da ação. 



    Segundo nosso ordenamento jurídico processual, a petição inicial será considerada inepta quando for incompreensível, inteligível, não permitindo ao réu defender-se ou da qual não for possível extrair os limites em que a jurisdição deverá atuar. A apresentação dos fatos constitutivos da pretensão formulada deverão guardar coerência com os efeitos jurídicos pretendidos, sob pena de não conhecimento da ação.



    No presente caso, verifica-se que não é possível aferir da peça inaugural uma conclusão lógica a partir dos fatos narrados pela autora.



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “o sistema processual pátrio adota a teoria da substanciação, a qual valoriza os fatos expostos na inicial para que se compreenda a relação jurídica estruturante da pretensão. Assim, os limites objetivos da lide são definidos não apenas pelo pedido deduzido, mas também pela causa de pedir próxima e remota. Considera-se que o pedido formulado na exordial restringe-se, expressamente, à problemática consignada na sua causa de pedir remota (os fatos). “ (ACO 1.357, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 12/9/2017).



    Nem se argumente com a necessidade de prévia intimação para a regularização da vestibular, pois tal providência somente pode ser determinada se for possível a emenda, o que não se verifica no caso concreto.



    Por conclusão, diante de tantos vícios insanáveis, de rigor a resolução do processo ainda em estágio inicial, superando-se, em nome do princípio da efetividade da jurisdição, o exame mais aprofundado da competência originário desta Suprema Corte.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, indefiro o petição inicial e JULGO RESOLVIDA A AÇÃO, sem julgamento de mérito.



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    À Secretaria Judiciária para providenciar a baixa imediata do autos.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente